Tribunal: TJSP
Processo: 2129147-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –Plano de Saúde - Obrigação de Fazer – Astreintes –As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, podendo o valor ou a periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC), até mesmo de ofício – Reiterados descumprimentos a justificar a manutenção do valor executado - Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –Plano de Saúde - Obrigação de Fazer – Astreintes –As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, podendo o valor ou a periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC), até mesmo de ofício – Reiterados descumprimentos a justificar a manutenção do valor executado - Recurso desprovido.